Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-76.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem análise de mérito, ação de execução por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, em razão do não recolhimento de custas intermediárias necessárias à continuidade do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de recolhimento de custas intermediárias configura falta de pressuposto processual que justifica a resolução do processo sem julgamento de mérito; e (ii) verificar se a não apreciação do pedido de dilação do prazo para comprovar o recolhimento das custas intermediárias infirma a resolução do processo sem análise do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 82, impõe à parte autora o dever de antecipar despesas processuais, incluindo as necessárias à execução de atos judiciais por ela requeridos.
4. A ausência de recolhimento das custas intermediárias inviabiliza a continuidade do processo, configurando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
5. Os princípios da ampla defesa e celeridade não podem ser invocados para permitir prazo indeterminado para cumprimento de deveres processuais pelo autor, sob pena de premiar a desídia.
6. A intimação pessoal é dispensável, pois o caso não se refere a abandono de causa, mas a ausência de pressuposto processual, como decidido em precedentes jurisprudenciais.
7. O pedido de dilação do prazo, desacompanhado de qualquer justificativa plausível para tanto, não tem o condão de derrogar a resolução do processo nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de recolhimento de custas intermediárias necessárias à continuidade do processo configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, ensejando a resolução do processo sem exame de mérito.
2. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária em casos de ausência de pressuposto processual, não caracterizando abandono de causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 82, 485, incisos IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; TJDFT, Acórdão 1655185, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 25.01.2023; TJDFT, Acórdão 1650872, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 06.12.2022; TJDFT, Acórdão 1952127, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1896534, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024.